Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707378-93.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: PD PÃES E DELÍCIAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVDOS: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, PD PÃES E DELÍCIAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA DESPACHO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA e PD PÃES E DELÍCIAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já o outro recorrente assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte PD PÃES E DELÍCIAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 28629104. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004